Tribunal: TJSP
Processo: 0004626-87.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) – Sentença absolutória em relação ao acusado Thiago dos Santos Rios – Apreensão de revólver calibre .38 com o acusado Lucas Rodrigues Teixeira – Existência de dúvidas razoáveis a respeito do conhecimento do apelado Thiago dos Santos Rios quanto ao porte de arma de fogo de Lucas Rodrigues Teixeira – Absolvição réu

Ementa:
Ação Penal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) – Sentença absolutória em relação ao acusado Thiago dos Santos Rios – Apreensão de revólver calibre .38 com o acusado Lucas Rodrigues Teixeira – Existência de dúvidas razoáveis a respeito do conhecimento do apelado Thiago dos Santos Rios quanto ao porte de arma de fogo de Lucas Rodrigues Teixeira – Absolvição réu Thiago dos Santos Rios mantida – Dicção do disposto no art. 386, VII, CPP – Recurso do Ministério Público não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004626-87.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO DOS SANTOS RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223 -Voto no 2.053
2
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado (s): Thiago dos Santos Rios
Comarca: Guarujá
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edmilson Rosa dos Santos
Voto no 2.053
Ação Penal Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(numeração raspada) Sentença absolutória em relação ao
acusado Thiago dos Santos Rios Apreensão de revólver
calibre .38 com o acusado Lucas Rodrigues Teixeira

Existência de dúvidas razoáveis a respeito do conhecimento do
apelado Thiago dos Santos Rios quanto ao porte de arma de
fogo de Lucas Rodrigues Teixeira Absolvição réu Thiago dos
Santos Rios mantida Dicção do disposto no art. 386, VII,
CPP Recurso do Ministério Público não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 155 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente em parte a ação penal para condenar o acusado Lucas Rodrigues Teixeira
como incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, nas penas de 3 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, com base no piso salarial, e regime inicial aberto,
facultando-se a conversão da corporal em duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, em locais, horários e atividades a serem
oportunamente detalhados pelo Juízo da VEC competente; e prestação pecuniária,
consistente na entrega de uma cesta básica no valor de R$ 400,00, em favor de entidade
benemerente ou de caridade, a ser indicada oportunamente pelo Juízo da VEC
competente. A r. sentença também absolveu Thiago dos Santos Rios da imputação de
prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, nos termos do inciso VII do
artigo 386 do CPP.
Inconformado, o Ministério Público do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223 -Voto no 2.053
3
Paulo interpôs recurso de apelação (fls. 168/188), buscando a condenação de Thiago
dos Santos Rios nos exatos termos da denúncia, sob a alegação de que concorreu para a
infração penal.
Contrarrazões (fls. 214/217).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 251/254).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, em dia 16 de maio de 2014, por
volta das 21h20, na Avenida Adhemar e Barros com a Rua Orquídeas, Loteamento
Hermínia P. Gonzáles, na cidade e comarca de Guarujá, os acusados, agindo em
comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos entre eles, portavam e
transportavam um revólver calibre 38, com numeração suprimida, municiado com
cinco projéteis intactos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02/07), boletim
de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), laudo de pericial da
arma de fogo (fls. 40/42), que atestou a aptidão para disparos e a numeração suprimida
da arma de fogo, bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada. Givaldo Augusto
da Silva e Reginaldo Xavier dos Santos (policiais militares) relataram que estavam em
patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que os acusados, ambos a
bordo de uma motocicleta, tinham fugido de uma viatura. Então, foram ao encalço deles
e, após abordagem, foi feita revista pessoal, instante em que descobriram na cintura de
Lucas uma arma de fogo de numeração raspada, com cinco cartuchos íntegros, e com
Thiago a quantia de R$ 120,00 em espécie. Após a abordagem, os acusados afirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223 -Voto no 2.053
4
que compraram a arma de fogo por R$ 1.500,00 para efetuarem assaltos na região.
No interrogatório, o apelante Lucas Rodrigues Teixeira
confessou a prática delitiva e declarou que havia comprado a arma de fogo por R$
1.500,00 de um desconhecido, porque havia arrumado uma briga em um bar e estava
com medo de morrer. Disse que Thiago nada sabia a respeito da arma de fogo,
sendo que apenas aceitou uma carona dele.
Na fase policial, Thiago dos Santos Rios disse que tentou
fugir dos policiais, porque sabia que Lucas estava armado. Contudo, em juízo, afirmou
que apenas dava uma carona para seu amigo e que só soube da existência do revólver
quando foi abordado por policiais militares. Disse que os policiais estavam com raiva e
por isso teriam alegado que o revólver era dos dois.
Com efeito, existem dúvidas razoáveis a respeito do
conhecimento do réu Thiago dos Santos Rios quanto ao porte de arma de fogo do
acusado Lucas Rodrigues Teixeira.
Como bem concluiu o d. magistrado (fls. 159):
“Diferente a situação do acusado Thiago, que alegou em
juízo que estava apenas dando uma carona de moto a seu amigo Lucas, e que não tinha
ciência de que o mesmo estava armado. O réu alegou em juízo que estava na
lanchonete de sua família, quando o corréu pediu que lhe desse uma carona até a casa
de sua namorada, e assim o fez, no entanto, durante o percurso, com a aproximação de
uma viatura policial. Lucas pediu que ele não parasse, pois estava armado. Afirmou
ainda que mais adiante, quando a viatura deu ordem de parada, ele parou a moto e não
resistiu a abordagem policial. Embora em solo policial, o acusado tenha dito que:
“sabia que o corréu estava armado, pois disse que estava sendo ameaçado de morte”,
(fls. 09) o elemento subjetivo deste tipo penal é o dolo, ou seja, o agente sabe estar
portando uma arma de fogo e quer portá-la, o que a meu sentir, não se configurou na
espécie. Além disso, os policiais militares afirmaram que a arma foi encontrada em
posse do réu Lucas. Desse modo, entendo que a prova da acusação é insuficiente para
condenar Thiago pelo crime descrito no artigo 16 do Estatuto do desarmamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223 -Voto no 2.053
5
Ressalta-se que as provas devem ser fortes para embasar uma condenação sob pena de
ferir o preceito constitucional do in dubio pro reo. A condenação exige uma certeza
absoluta ao analisar todos os detalhes do processo ou, pelo menos, a soma de vários
indícios fortes, que indiquem a responsabilidade do acusado. No caso concreto, não há
essa certeza de culpabilidade do corréu, uma vez que as declarações das testemunhas
de acusação com relação a este corréu Thiago são frágeis. Assim, como o quadro
probatório não produz a certeza necessária e indispensável a um juízo condenatório,
imperiosa a absolvição do réu Thiago, por insuficiência de provas.”
Vale lembrar que, para a condenação criminal, por tudo de
grave que ela acarreta, exige-se maior certeza da responsabilidade da pessoa apontada
como autora do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que geram dúvidas invencíveis, até porque no processo penal, essas
dúvidas devem favorecer à defesa.
Assim, essa é a hipótese dos autos, o que determina a
absolvição do réu Thiago dos Santos Rios, ante a inexistência de prova suficiente para
embasar o decreto condenatório.
Como bem observou o PGJ (fls. 254):
“O conjunto probatório, contudo, não é suficiente para a
condenação do corréu Thiago, já que, sendo conduta dolosa, não há prova
concludente acerca do seu conhecimento quanto ao porte de arma de fogo de Lucas.
Nesse sentido, os interrogatórios dos acusados em sede extrajudicial e em juízo foram
divergentes. Logo, frágil o pleito condenatório da acusação.”
Enfim, por este voto NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ficando mantida, a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004626-87.2014.8.26.0223 -Voto no 2.053
6